Tribunal: TJMT
Processo: 0007931-29.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito penal. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Reconhecimento de atipicidade penal. Aplicação do Tema 506 do STF.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007931-29.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AMAURI RIBEIRO SABALA - CPF: 051.718.611-02 (VÍTIMA), WILLIAM DOUGLAS LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.701-77 (VÍTIMA), CIDE ALVES DE SANTANA (VÍTIMA), ALAN CAMPOS DE PAULA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal.
Juízo de retratação em R
ecurso
E
xtraordinário. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Reconhecimento de atipicidade penal.
Aplicação do Tema 506 do STF
.

I.
Caso em exame

1.
Juízo de retratação em
Recurso
E
xtraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que manteve a condenação do recorrente pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
em razão
da aplicação do Tema 506 do STF.

II.
Quest
ão
em discussão

2.
D
eterminar as consequências jurídicas da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 506.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659, fixou a tese do Tema n. 506, declarando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, afastando qualquer efeito penal da posse de drogas para consumo pessoal.

4. A conduta do recorrente, consistente na posse de 33,24g de maconha, enquadra-se nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para presumir o uso pessoal.

5. Reconhecida a atipicidade penal da conduta, resta afastada a condenação penal,
sendo cabível apenas a aplicação de medidas administrativas, conforme previsto nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

[1]. A posse de até 40g de Cannabis sativa L. para consumo pessoal não configura infração penal, nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal. [2]. A conduta, ainda que atípica penalmente, pode ensejar a aplicação de medidas administrativas, conforme incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 386, III; Lei n. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema n. 506).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso extraordinário interposto por
Alan Campos de Paula
, com fundamento no art. 102, III,
a
, da Constituição Federal, contra
a apelação criminal

julgada

no dia
28 de agosto de 2019
,

pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
(ID
13180986
)
, composta
, naquele julgamento,
pelo
s
Desembargador
es

Juvenal Pereira da Silva
(relator),
Gilberto
Giraldelli
(revisor) e
Rui Ramos Ribeiro
(vogal)
, cujo recurso foi negado provimento para manter a
sentença que
o
condenou pela prática do
s crimes de roubo majorado, receptação, posse ilegal de arma de fogo e posse de droga para consumo pessoal.

Do acórdão, o
apelante recorreu, almejando, em síntese, su
a absolvição do crime de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, ante a sua suposta inconstitucionalidade.

A tramitação do recurso extraordinário foi suspensa
em
16 de outubro de 2019
pela então Vice-Presidente,

Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema n. 506 da
R
epercussão
G
eral
(ID
19903502
)
.

Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635
.
659 (
Leading Case
),

o
presente recurso de apelação criminal foi devolvido a esta
Terceira
Câmara Criminal, a fim de que seja examinada a possibilidade de retratação do acórdão prolatado nestes autos, por estar, supostamente, em contrariedade com o Tema
506
d
a Repercussão Geral
.

Enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça,
na
manifestação
que se vê no ID
259541187
,
o parecerista
opinou
“
pelo provimento do recurso defensivo, a fim de retificar o venerando acórdão para reconhecer a atipicidade formal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, por conseguinte, absolver o acusado quanto a essa imputação, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo ser preservadas e mantidas inalteradas, no entanto, as demais condenações pelos crimes de por roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo
”.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, t
rata-se de recurso extraordinário interposto
por Alan Campos de Paula
em face do acórdão
prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
que, dentre outros pedidos, negou provimento
ao seu pedido de absolvição do crime de porte de droga para consumo, em razão da
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas
e manteve sua condenação
, consoante se infere da ementa do julgado abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA – INVIABILIDADE – MERA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP QUE NÃO GERA NULIDADE – 2. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

DOS CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO, PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL OU PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – C SUBTRAÇÃO E RECEPTAÇÃO/OCULTAÇÃO DE BENS – 4. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA - NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, MAS APENAS DESPENALIZOU O PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições do art. 226 do CPP, tais como a colocação do réu ao lado de outras pessoas, em sala apropriada, consubstanciam meras faculdade e não dever a serem aplicadas a todos os casos. Inteligência do Enunciado 29/TJMT/
TCCrR
/IUJ101532/2015, j. 02/3/2017, DJE 9998 de 11/04/2017.

2. Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de roubo pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o acusado como sendo o autor do crime, corroborados pelos policiais que participaram do flagrante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.

3. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de receptação, não procedem as teses de desclassificação para o crime de favorecimento real, ou para a modalidade culposa, se as condutas do acusado não ultrapassam as raias do mero auxílio a outros criminosos, mas de intencional subtração de objetos, mediante o emprego de arma e em concurso de agentes, bem como na receptação/ocultação de objeto proveniente de crime.

4. Apesar da nova Lei de Drogas ter despenalizado o porte de entorpecentes para consumo próprio, manteve sua tipificação criminal, sujeitando o agente usuário a reprimendas projetadas a sua reabilitação, seja mediante advertência sobre os efeitos do uso das drogas, seja via programas ou cursos educativos ou, ainda, por meio de prestação de serviços à comunidade, não havendo que se falar, assim, no expurgo da condenação do acusado às sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. Recurso desprovido.

(ID
13353984
)

Entretanto, e
m
26 de junho de 2024
,o Supremo Tribunal Federal, nojulgamento do RE n
.
635.659, com repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, paradeclarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei
n.
11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, fixando a seguinte tese
, sob o n. 506
:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da
ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Pois bem,
da

análise do caso em comento,
imperioso o exercício do juízo de conformidade, pois ao acórdão recorrido se
aplica o Tema
n.
506 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
uma vez que

Alan Campos de Paula foi condenado pela prática, dentre outros delitos,
da infração penal
tipificad
a
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
porque
no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 21h40,
f
oi flagrado
na
posse de 33,24g (trinta e três gramas e vinte e quatro decigramas) de maconha, substância entorpecente destinada ao consumo pessoal
.

Verifica-se
, portanto,
que a situação dos autos se amolda ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
506
, segundo o qual a posse de substância entorpecente para consumo pessoal, em quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de Cannabis sativa L., não configura conduta criminal, ante a ausência de ofensividade suficiente à ordem jurídica.

Diante disso, reconhecida a atipicidade formal da conduta pela Corte Suprema, restam afastados os efeitos penais da condenação. Consequentemente, a decisão proferida
por este órgão fracionado
não pode subsistir, impondo-se sua
retificação,
com a consequente absolvição
do recorrente pela prática
da infração penal tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art
.
386, III, do Código de Processo Penal.

C
onsiderando que a conduta atribuída ao apelante, embora não configure mais ilícito penal, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei n. 11.343/06) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei n. 11.343/06), nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 506, deve
ndo,
os autos
,
ser
em
remetidos ao Juizado Especial Criminal, para aplicação das medidas administrativas que julgar cabíveis.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
apresento a retratação positiva para

dar
p
arcial provimento
ao recurso de apelação
interposto por
Alan Campos de Paula
, tão somente para
reconhecer
a atipicidade da conduta
tipificada no
art. 28, I, da Lei n. 11.343/06
,com fulcro no inciso III do art. 397 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória
, d
eterminando a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Cáceres
, para aplicação das medidas extrapenais já registradas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025